Tribunal: TJMT
Processo: 0052521-25.2014.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0052521-25.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Subsídios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUCIANA DE AGUIAR MELO - CPF: 617.717.753-00 (APELANTE), LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - CPF: 015.494.781-41 (ADVOGADO), PABLO WILLIAN BOSSE - CPF: 962.768.941-68 (APELANTE), WALTER LUIS DA SILVA - CPF: 460.329.161-20 (APELANTE), SANDOVAL VIEIRA SILVA JUNIOR - CPF: 021.138.931-50 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), LUCIANA DE AGUIAR MELO - CPF: 617.717.753-00 (APELADO), LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - CPF: 015.494.781-41 (ADVOGADO), PABLO WILLIAN BOSSE - CPF: 962.768.941-68 (APELADO), SANDOVAL VIEIRA SILVA JUNIOR - CPF: 021.138.931-50 (APELADO), WALTER LUIS DA SILVA - CPF: 460.329.161-20 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ. POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO DOS AUTORES, NOS TERMOS DOS VOTOS DO RELATOR, DA 1ª VOGAL E 3ª VOGAL.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO – APELOS CÍVEIS – RECURSO DE AMBAS AS PARTES – SENTENÇA – PROCEDÊNCIA EM PARTE DOS PEDIDOS – PARTICIPAÇÃO DOS AGENTES DE TRÂNSITO EM ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA – COMUNICAÇÃO À SECRETARIA NÃO VALIDADA PELOS SUPERIORES HIERÁRQUICOS – ABANDONO DO POSTO – ATO CONSIDERADO INSUBORDINAÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – DEVIDO PROCESSO PENAL – SUSPENSÃO SUPERIOR A UM MÊS, COM REFLEXOS FINANCEIROS – PENA EXORBITANTE E EM DESCOMPASSO COM A LEGISLAÇÃO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 132 E 141, DA LEI MUNICIPAL N. 93/2003 – ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – DECISÃO DECLARADA NULA – SENTENÇA MANTIDA – APELO DO AUTOR – CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO – LEGALIDADE NA INSTAURAÇÃO DO PAD – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO – SENTENÇA IRRETOCÁVEL – RECURSOS DE AMBAS AS PARTES DESPROVIDOS.

O Estatuto do Servidor Público Municipal prevê a sanção de advertência a ser aplicada nas hipóteses de ausência injustificada do local de trabalho sem anuência do Chefe Imediato (art. 141 LC 93/2003).

O dever de reparação, previsto no artigo 186, do Código Civil surge com o preenchimento de três requisitos, quais sejam: o ato ilícito, o nexo causal e o dano, o que enseja o dever de indenizar, conforme a previsão legal disposta no artigo 927, do mesmo
códex.

Entrementes, não havendo prova de ato ilegal a demonstrar o nexo de causalidade com os fatos alegados, inexiste configuração do dever de indenizar.

De acordo com o §8
o
do artigo 85, do CPC, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2
o
.

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por ambas as partes, portanto por Luciana de Aguiar Melo, Pablo Willian Bosse, Walter Luís da Silva, Sandoval Vieira Silva Júnior e, pelo Município de Cuiabá, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca desta Capital

que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato de Suspensão c/c Reintegração c/c Baixa nos Assentos Funcionais c/c Pagamento de Subsídios c/c Indenização por Danos Morais n. 52521-25.2014.811.0041, julgou procedentes, em parte, os pedidos da inicial, para tornar definitiva a tutela antecipada e declarar a nulidade das penas de suspensão, impostas no Processo Administrativo Disciplinar n. 160/2013, bem como condenou o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais).

Os Autores pretendem a reforma da sentença, quanto à condenação do ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais, ao argumento de que o ato administrativo que culminou no ato de suspensão de suas atividades decorreu de um processo administrativo, baseado em provas apócrifas, que ensejou inúmeras reportagens de natureza pejorativa, ofendendo a honra dos servidores.

Nessa esteira, postulam a fixação do valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais), a título de danos morais, pelos atos praticados pelo Recorrido, que lhes causaram lesões de cunho moral.

Defendem também a majoração dos honorários advocatícios, com fulcro no §2
o
do artigo 85, do CPC, para que sejam arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor da causa atualizado, totalizando R$16.193,60 (dezesseis mil, cento e noventa e três reais e sessenta centavos).

Por sua vez, no apelo do Município de Cuiabá, este afirma que a comunicação da greve alegada pelos servidores não equivale à permissão da participação no ato e que, por isso, a realização da assembleia pelos Autores foi considerada em horário de trabalho, o que ensejou a instauração do procedimento administrativo, logo, a aplicação da penalidade de afastamento, contudo, sempre com a observância ao contraditório (id. n. 32371988).

O ente municipal afirma que não cabe ao Poder Judiciário intervir nas decisões administrativas, sob pena de violar o princípio da separação dos poderes, sobretudo em procedimentos nos quais foi observada a legalidade.

Desse modo, requer a reforma do ato sentencial para que sejam julgados improcedentes todos os pedidos da inicial.

O Município de Cuiabá apresentou as contrarrazões ao apelo dos Autores (id. n. 32371991), bem como estes se manifestaram quanto ao recurso do ente municipal (id. n. 32371995).

Ausente o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, com escopo no artigo 178, do CPC.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO OAB MT17143-O

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL ( RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, cuida a presente espécie de Recursos de Apelação Cível, interpostos por ambas as partes, portanto por Luciana de Aguiar Melo, Pablo Willian Bosse, Walter Luís da Silva, Sandoval Vieira Silva Júnior e, pelo Município de Cuiabá, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato de Suspensão c/c Reintegração c/c Baixa de nos Assentos Funcionais c/c Pagamento de Subsídios c/c Indenização por Danos Morais n. 52521-25.2014.811.0041, julgou procedentes, em parte, os pedidos da inicial, para tornar definitiva a tutela antecipada e declarar a nulidade das penas de suspensão impostas no Processo Administra Disciplinar n. 160/2013, bem como condenou o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais).

Ambas as partes recorrem e, por sequência lógica dos pedidos, passo à apreciação do apelo do Município de Cuiabá, para o qual a sentença deve ser reformada, integralmente, pois, a seu ver, o procedimento administrativo, ao respeitar o princípio da legalidade em toda sua tramitação, aplicou a sanção correta e proporcional aos atos dos Autores, que, por sua vez, desrespeitaram as normas e ausentaram-se das suas funções laborais, para participarem da assembleia com fins de greve.

Do Recurso de Apelação Cível do Município de Cuiabá

Necessário se faz uma breve retrospectiva dos fatos.

O contexto fático-jurídico dos autos revela que os agentes de trânsito Luciana de Aguiar Melo, Pablo Willian Bosse, Walter Luís da Silva e Sandoval Vieira Silva Júnior ajuizaram a Ação Declaratória de Nulidade de Ato de Suspensão c/c Reintegração c/c Baixa de nos Assentos Funcionais c/c Pagamento de Subsídios c/c Indenização por Danos Morais, contra o Município de Cuiabá, ao argumento de que as decisões contidas nos Atos n. 1274/2014 e 1275/2014, decorrentes do Processo Administrativo Disciplinar n. 160/2013, e publicados no Diário Oficial de Contas, em 20 de outubro de 2014 (id. n. 32370961), subscritos pelo Prefeito Municipal, o que culminou na suspensão das suas atividades, com violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sobretudo porque os fatos, pelos quais foram julgados, não constituem ilegalidade.

Recebida a ação, o Douto Magistrado deferiu o pedido da tutela antecipada, para suspender os atos administrativos e determinar o imediato retorno dos servidores às funções, sem quaisquer prejuízos financeiros (id. n. 32371498).

Embora citado, o ente Requerido deixou de apresentar a Contestação e, tão somente, manifestou-se contra a petição dos Autores, que, por mais de uma vez, noticiaram o descumprimento da liminar (id. n.32371963 e 32371975).

O N. Magistrado determinou nova intimação do Requerido, para o cumprimento da decisão, sob pena de multa cominatória, pois, mesmo cientificado, procedeu aos descontos nas folhas salariais dos Autores, (id. n. 32371960).

Os Autores informaram o cumprimento da determinação judicial (id. n. 32371973).

Sobreveio a sentença, na qual o MM. Juiz de Direito entendeu pela nulidade das decisões administrativas, que determinaram a suspensão das atividades laborais, com reflexos financeiros, dos agentes de trânsito Luciana de Aguiar Melo, Pablo Willian Bosse, Walter Luís da Silva e Sandoval Vieira Silva Júnior, e confirmou a tutela da liminar anteriormente deferida, deixando, contudo, de condenar o município-réu à indenização por danos morais (id. n. 32371983).

No entender do Requerido - Município de Cuiabá –, a sentença deve ser reformada, em sua integralidade, porque a decisão que culminou na suspensão dos Autores, ora Apelados, nas suas funções, com desconto em folha de pagamento, decorreu do PAD n. 160/2013, observou as formalidades legais e somente foi iniciada em razão da conduta ilegal dos agentes de trânsito e transporte.

O ponto crucial da questão trazida ao Judiciário é verificar se a presença dos agentes de trânsito na assembleia extraordinária da classe, realizada no dia 09/07/2013, no período vespertino, foi legal ou deixou de observar as normas que regem o ato de greve dos servidores públicos.

No entender do Apelante não houve autorização da Secretaria Municipal de Transportes Urbanos para a participação dos Autores ou Apelados na assembleia extraordinária da classe. Logo, sua presença naquela reunião configurou saída injustificada do posto de trabalho, no dia 09/07/2013, o que ensejou a instauração do PAD, o que, posteriormente à constatação da falta dos servidores e dos atos de subordinação, justificou a fixação da sanção de suspensão de 55 (cinquenta e cinco) dias Luciana Aguiar Melo e Walter Luís Silva e 65 (sessenta e cinco) dias Pablo Willian Bosse e Sandoval Vieira Silva Júnior, tudo com reflexos financeiros.

Registro, de início, que o ato apurado pela Administração Pública se limita à participação dos servidores públicos, na assembleia extraordinária, que aconteceu no período vespertino, entre o horário das 16h às 17h20, na Praça da República e demais atos afrontosos, como postagens ofensivas aos superiores, nas redes sociais.

Entrementes, extrai-se do substancioso conjunto probatório dos autos que a penalidade em desfavor dos Autores e de outros tantos agentes de trânsito, pelos fatos noticiados, excedeu os limites legais e permitidos pela legislação.

O elemento que, no entender do Recorrente, invalida a reunião realizada com a participação dos Autores é a falta de aceitação, por parte da Secretaria Municipal de Transporte Urbano de Cuiabá, o que, de acordo com as alegações dos Recorridos teria ocorrido de maneira tácita, já que foi enviada uma notícia, 24 (vinte e quatro) horas antes, pelo Sindicato da classe, naquele órgão.

Nota-se que a comunicação ou aviso sobre a realização da assembleia extraordinária, para o então Prefeito de Cuiabá e atual Governador de Mato Grosso, Sr. Mauro Mendes Ferreira, para tratar de assuntos relacionados ao pagamento da produtividade, retorno do adicional de insalubridade, faltas no período de greve e assédio moral sofrido pelos servidores da classe, foi direcionada à Diretoria de Trânsito e Coordenação de Transporte, conforme documento de id. n. 32370982 (pág. 301 do PDF).

Ainda que haja alegação de que a SMTU não tenha autorizado, é certo que tiveram conhecimento, pois, conforme os depoimentos de várias testemunhas e dos próprios acusados no PAD, o Coordenador Michel Diniz solicitou que quem fosse participar da reunião, que devolvesse os rádios e deixasse as viaturas na Secretaria, bem como modulou as informações no rádio, mesmo que, posteriormente, tenha sido avisado aos servidores para retornarem, imediatamente, às suas funções, proibindo-os, inclusive, de assinarem o ponto, razão que ensejou o registro do Boletim de Ocorrência n. 2013.181649 (id. n. 32370983).

Verifica-se, também, que, de acordo com as cópias da lista de presença no trabalho, no dia 09/07/2013, nos horários das 06h e 12h, dos autos de infrações lavrados naquela data e do Relatório de Atividade, há comprovação de que os servidores exerceram suas atividades laborais, pelo menos no período matutino.

De todo modo, ainda que se entenda que não houve autorização da SMTU, para a participação dos servidores na reunião extraordinária, da parte do Gestor Municipal, já que os agentes de trânsito prestam serviços essenciais e há uma logística de horário de trabalho, sobretudo para não prejudicar a demanda da fiscalização do trânsito e transporte da cidade, nota-se que o fato de alguns agentes terem estado na Praça da República, no horário da tarde, não justifica a aplicação da pena de suspensão.

Anoto que, embora no PAD tenham constado outros atos de insubordinação, como, por exemplo, as publicações nas redes sociais, o que, em tese, teria desrespeitado os superiores hierárquicos, verifica-se, dos documentos daqueles autos, que o conteúdo de tais provas é duvidoso, porque há a possibilidade de terem sido alterados.

Nessa esteira, entendo que tais fatos não merecem ser agregados à aplicação da sanção administrativa, por ausência de subsistência nas acusações contra os servidores, ora Apelados.

Voltando à questão central, embora o Apelante tente rechaçar o parecer da Procuradoria municipal, naqueles autos do PAD, quanto ao episódio dos agentes de trânsito se ausentarem das suas funções, sem autorização do chefe imediato, vê-se que esse fato – diga-se isolado, pois foi o único noticiado no processo administrativo pelas autoridades –, enseja a sanção de
advertência
.

É certo que não há vinculação obrigatória da Administração Pública ao conteúdo do parecer jurídico, que presta, tão somente, consultoria sob o prisma da lei. Os artigos 132 e 141, da Lei municipal n. 93/2003, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Pública da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Cuiabá, são inequívocos quanto a essa situação:

Art. 132.
Ao servidor é proibido:

(.
..)

I - ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato;

Art. 141
. A advertência será aplicada por escrito, nos casos de violação de proibição constante do art. 132, I a VIII, XVIII e XX, e de inobservância de dever funcional previsto em lei, regulamentação ou norma interna, que não justifique imposição de penalidade mais grave.

Importa, ainda, destacar que a penalidade de suspensão é aplicada nos seguintes casos:

Art. 142.
A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com advertência e de violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita a penalidade de demissão, não podendo exceder de 90 (noventa) dias, sem remuneração.

Logo, não se ajusta à conduta retratada nos autos.

Nessa toada, o que se conclui é que, embora a instauração do PAD, para a apuração das faltas dos servidores, bem como toda a tramitação do procedimento tenha observado o devido processo legal, os princípios do contraditório e da ampla defesa, posiciono-me, com o Douto Magistrado de Primeiro Grau, de que a decisão de suspensão das atividades laborais, com prejuízo do recebimento integral do salário dos servidores, configura violação à razoabilidade do ato praticado.

A propósito, transcrevo um trecho pertinente da sentença, quanto a esse posicionamento:

Diante do contexto fático e processual, sobre qualquer ângulo que se aprecie a matéria em tela, constata—seque a penalidade administrativa aplicada aos requerentes extrapolou os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. Os requerentes demonstraram satisfatoriamente a inadequação da penalidade aplicada (art. 373, I do CPC), enquanto o requerido não se desincumbiu de demonstrar fato modificativo do direto posto pelos autores (art. 373, II, do CPC).

Com efeito, em se tratando de Processo Administrativo Disciplinar, mormente a decisão que aplica penalidade ao servidor público, o Poder Judiciário é competente para apreciar, apenas e tão somente, a regularidade do referido procedimento, bem como analisar a aplicação e observância dos princípios constitucionais, tais como devido processo legal (
due process of law
), ampla defesa e o contraditório, ou, ainda, quando presente manifesta ilegalidade. Caso contrário, estaria o Poder Judiciário adentrando a esfera de atuação que não lhe é própria, ou seja, estaria apreciando o mérito administrativo, o que é vedado no ordenamento jurídico pátrio.

Entrementes, conforme toda a fundamentação, entende-se que embora o procedimento administrativo tenha observado os mencionados princípios, a decisão que determinou a suspensão imediata dos servidores públicos está dissociada da legislação, que prevê a aplicação da multa de advertência, para situações como as praticadas pelos Autores, o que configura violação ao princípio da legalidade.

Este Sodalício, em caso análogo, julgou recentemente nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – AGENTE DO SERVIÇO DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DO LOCAL DO TRABALHO PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA SINDICAL – INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – APLICAÇAO DA PENA DE SUSPENSÃO PELO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS – SANÇÃO EM DESCONFORMIDADE COM O PRESCRITO EM LEI – FALTA PUNÍVEL COM PENA DE ADVERTÊNCIA CONFORME ESTABELECIDO NO ARTIGO 141 DO ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – INFRINGÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – RECURSO DESPROVIDO- SENTENÇA RATIFICADA. De acordo com o Estatuto do Servidor Público Municipal, a sanção a ser aplicada nas hipóteses de ausência injustificada do local de trabalho sem anuência do Chefe Imediato, seria a advertência (art. 141 LC 93/2003). A pena de suspensão somente seria cabível na hipótese de reincidência das faltas punidas com advertência, denotando-se que a administração pública municipal não observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade ao punir o servidor, motivo pelo qual deve ser anulado o ato.

(TJMT – RAC/RNS n. 0049883-19.2014.8.11.0041, Rel. Des.
Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/12/2019, publicado no DJE 09/12/2019).

Quanto à alegação de suspensão dos efeitos do PAD, ante a interposição do pedido de reconsideração, tal discussão diz respeito à primeira fase do recurso, especialmente, da tutela antecipada, do que das razões de apelação, já que vigora a decisão judicial que determinou a reintegração dos Autores, ora Recorridos, aos respectivos cargos.

Feitas essas considerações, a sentença deve permanecer irretocável.

Nessa toada,
desprovejo

o apelo do Município de Cuiabá.

Do Recurso de Apelação Cível dos Autores

De outro lado, os Autores postulam a condenação do ente municipal ao pagamento de danos morais, ao argumento de que sofrerem prejuízos de cunho imaterial, em decorrência da decisão de afastamento das suas funções, principalmente, da perseguição midiática sobre o ocorrido.

Igualmente ao Douto Juízo
a quo
, entendo que o contexto fático não traz elementos suficientes à configuração dos danos morais. Por oportuno, transcrevo trecho da decisão acertada:

Por outro lado, quanto ao pedido de indenização por danos morais postulado pelos requerentes “para amenizar o dano sofrido e a repressão” (f. 59/62), entendo não se amoldar neste caso, pois, a instauração do processo administrativo disciplinar reveste-se de instrumento legal destinado a apurar responsabilidade de servidor público em relação à infração praticada no exercício de sua função laboral, ou que de alguma forma esteja correlacionada a esta.

Não há nenhuma comprovação de ilegalidade em relação ao processo administrativo disciplinar nº 160/2013, mormente porque, transcorreu mediante aplicação dos procedimentos legais, sobretudo assegurado aos requerentes os princípios da ampla defesa e contraditório.

Com efeito, o dever de reparação, previsto no artigo 186, do Código Civil surge com o preenchimento de três requisitos, quais sejam: o ato ilícito, o nexo causal e o dano, o que implica no dever de indenizar, conforme previsão legal disposta no artigo 927, do mesmo
códex.

Logo, a responsabilidade civil é o resultado ou efeito jurídico que decorre desses três pressupostos fundamentais acima – a fonte ou causa, o nexo de causalidade e o dano, com lesão a um bem jurídico relevante.

Posto isso, analisando a conduta da Administração Pública, ou seja, a instauração do PAD, verifica-se que não se sobrepõe aos supostos danos morais sofridos pelos Autores, a justificar a condenação do ente municipal.

Aliás, os Recorrentes limitam-se a apontar danos morais, que, a meu ver, configuram meros aborrecimentos, logo, não sem comprovar quais teriam sido os verdadeiros prejuízos.

Nessa senda, considerando que não há conduta ilícita no exercício de tal competência e inexistindo demonstração de repercussão negativa de cunho moral e à imagem do servidor, bem como a autoridade superior hierárquica cumpre o exercício do poder disciplinar, mediante apuração de infrações e aplicação das medidas cabíveis, no presente caso, inexiste dever de reparar os Apelantes moralmente.

Por fim, os Recorrentes postulam a majoração dos honorários advocatícios, que foram arbitrados no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), em favor do patrono dos autores, sob o argumento de que deve ser estabelecido com parâmetro no valor da causa atualizado, com fulcro no inciso III do §4
o
do artigo 85, do CPC.

Vê-se que os Recorrentes afirmam que o valor da causa é de R$80.000,00 (oitenta mil reais) e atualizado R$161.936,08 (cento e sessenta e um mil, novecentos e trinta e seis reais e oito centavos), e que devem incidir 20% (vinte por cento), o que totalizaria R$32.387,21 (trinta e dois mil, trezentos e oitenta e sete centavos e vinte e um centavos).

Ocorre que os Recorrentes emendaram a inicial para atribuir novo valor à causa de R$200.000,00 (duzentos mil reais), o que foi deferido por este Juízo (id. n. 32371954) e torna inviável, neste caso, o referido valor para fins de base de cálculos dos honorários advocatícios.

Ademais, o Douto Magistrado fixou os honorários com escopo no §8
o
do artigo 85, do CPC e o fez corretamente, pois, sendo a sentença ilíquida e inestimável o proveito econômico, os parâmetros para a verba sucumbencial observará o disposto no §2
o
, da mesma norma.

Voltando os olhos à atuação dos patronos, em que pese ao substancioso acervo probatório, que, segundo os Recorrentes, demonstra o zelo máximo dos profissionais, sabe-se que a documentação faz parte da defesa das suas alegações na exordial, confirmando o direito argumentado na ação.

É de considerar, ainda, que a falta de contestação por parte do município Recorrido facilitou, por um lado, a atuação dos patronos.

Nessa toada, entendo que o valor fixado pelo Juízo é proporcional e deve ser mantido.

De igual modo, portanto, deve ser desprovido o recurso dos Autores.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação, interpostos por ambas as partes, Autor e Réu, e, mantenho inalterada a sentença.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)

Desembargador Márcio Vidal:

A
priori,
pensei que caberia o dano moral, porque ficar sem o seu salário indevidamente, causa um abalo, mas Vossa Excelência está com a razão, porque a instauração do processo disciplinar administrativo não é ato ilícito.

De modo que sem provar efetivamente que o ato foi ilegal, com intuito criminoso, não há como conceder o dano moral.

Quantos as honorários advocatícios, com razão o douto advogado, porque R$2.000,00 (dois mil reais), penso que esse valor de sucumbência é irrisório, por serem três servidores, os advogados trabalharam todo esse tempo, o processo é de 2014.

Assim, majoro os honorários advocatícios para R$10.000,00 (dez mil reais), também para manter coerência com os meus votos.

É como voto.

V O T O (RATIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª VOGAL)

Com relação aos honorários advocatícios, mantenho meu voto no sentido de acompanhar o voto do relator, porque em que pese tratar-se de quatro servidores, a causa de pedir, a defesa foi uma apenas.

EM 27 DE JULHO DE 2020:

À UNANIMIDDAE DESPROVEU O RECURSO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O RELATOR DESPROVEU O RECURSO DOS AUTORES, SENDO ACOMPANHADO PELA 1ª VOGAL. A 2ª VOGAL PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO PARA MAJORAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). EM RAZÃO DA UNANIMIDADE QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PROCESSO SUSPENSO PARA SUBMETER-SE A TÉCNICA DE JULGAMENTO.

SESSÃO DE 30 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO – APLICAÇÃO DE TÉCNICA DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO, OAB/MT 17143-O.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO
(3ª VOGAL – CONV.)

Acompanho o voto do eminente relator.

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(4º VOGAL – CONV.)

Acompanho o voto da 2ª vogal, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos.

EM 30 DE AGOSTO DE 2021:

À UNANIMIDDAE DESPROVEU O RECURSO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ, E, POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO DO AUTORES, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, SENDO ACOMPANHADO PELA 1ª E 3ª VOGAIS.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2021